Tribunal: TJMT
Processo: 1014598-45.2022.8.11.0015
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014598-45.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), LEONEL AVELINO CORBELLINI NETO - CPF: 012.430.961-52 (APELADO), JOAO PAULO MAIA OLIVEIRA - CPF: 031.039.321-38 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO NOS LIMITES DA ATUAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente pedido de promoção por ressarcimento de preterição formulado por policial militar reintegrado ao cargo após exclusão judicialmente anulada.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a pretensão está prescrita em razão da aplicação do prazo quinquenal do Decreto 20.910/32; (ii) saber se o militar reintegrado por decisão judicial faz jus às promoções retroativas até o posto de Capitão, inclusive, com base na Lei Estadual nº 10.076/2014.

III. Razões de decidir
3. A prescrição do fundo de direito não se verifica, pois o prazo quinquenal iniciou-se em 2017, e a ação foi ajuizada em 2022.
4. A promoção por ressarcimento de preterição é cabível quando o militar tem sua carreira prejudicada por ato ilegal da Administração, cuja nulidade foi reconhecida judicialmente.
5. A sentença respeitou os marcos legais ao reconhecer o direito às promoções retroativas até o posto de Capitão, conforme previsto na legislação estadual.
6. A exclusão do autor de promoções posteriores ao posto de Capitão, por não atender aos requisitos legais no momento oportuno, impede o reconhecimento de direito ainda não configurado, devendo ser reformada a sentença nesse ponto.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
"1. Não há prescrição do fundo de direito quando a ação é proposta dentro do prazo de cinco anos a contar do ato de reintegração que deu início à contagem.
2. O militar reintegrado por decisão judicial que reconhece a nulidade de sua exclusão faz jus à promoção por ressarcimento de preterição até o limite legal em que comprovadamente atende aos requisitos exigidos.
3. É vedada a concessão judicial de promoções futuras ainda não configuradas por se tratar de situação jurídica incerta."

Dispositivos relevantes citados: Decreto 20.910/32, art. 1º; CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei Estadual nº 10.076/2014, arts. 17, 21 e 24.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença (Id. 273878875) que julgou procedentes os pedidos formulados por LEONEL AVELINO CORBELLINI NETO na Ação de obrigação de fazer de promoção por ressarcimento de preterição com pedido de liminar nº 1014598-45.2022.8.11.0015 da 6ª Vara Cível de Sinop.

O Estado interpôs recurso de apelação (ID 273878876) alegando prescrição do fundo de direito e ausência dos requisitos legais para a promoção por ressarcimento, uma vez que o autor não obteve absolvição em processo. Subsidiariamente, alegou violação à separação dos Poderes.

Em contrarrazões (ID 273878881), o autor rebateu os argumentos recursais, impugnando a alegação de prescrição, ausência de direito e inovação recursal quanto ao conceito moral.

A Procuradoria Geral de Justiça deixou de manifestar-se ante a alegada ausência do interesse público no caso (id. 276680884).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer de promoção por ressarcimento de preterição com pedido liminar ajuizada por LEONEL AVELINO CORBELLINI NETO em face do ESTADO DE MATO GROSSO (Petição Inicial - ID 273878031).

O autor afirma que foi reintegrado às fileiras da Polícia Militar após decisão judicial que anulou sua exclusão. Relata que apesar de ter sido aprovado no curso de formação de oficiais em 2010, só retornou em 2015 devido ao ato ilegal de exclusão. Arguiu prejuízo na ascensão profissional em razão desse lapso temporal.

Requereu liminarmente a promoção ao posto de Capitão PM, bem como a imediata promoção retroativa aos postos de Aspirante-a-Oficial (26/11/2012), 2º Tenente (05/09/2013), 1º Tenente (05/09/2015) e Capitão (05/09/2019). Pleiteou também reclassificação por nota do curso e permissão para o Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais (Petição Inicial).

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação (ID 273878859) arguindo preliminar de prescrição quinquenal e impugnando a gratuidade de justiça concedida. No mérito, refutou o direito à promoção por ressarcimento alegando separação dos Poderes.

A sentença (ID 273878874) rejeitou a prescrição e manteve a gratuidade. No mérito, julgou procedentes os pedidos para reconhecer o preenchimento de todos os requisitos necessários, aos seguintes postos: a.1) à graduação de Aspirante-a-oficial a partir de 26 de novembro de 2012, conforme Portaria nº 358/QCG/DGP, de 23 de novembro/2012, publicada no Boletim Geral Eletrônico nº 663, de 26 de novembro/2012, pág. 01, que promoveu os integrantes de sua turma originária do Curso de Formação de Oficiais; a.2) ao posto de 2º Tenente PM a contar de 05 de setembro de 2013, conforme Decreto Governamental nº 1901, de 26 de agosto de 2013, publicado no Diário Oficial de Mato Grosso nº 26116, de 26 de agosto/2013, pág. 4 e 5, que promoveu os integrantes de sua turma originária do Curso de Formação de Oficiais; a.3) ao posto de 1º Tenente PM a contar de 05 de setembro de 2015, conforme Decreto Governamental nº 237, de 02 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial de Mato Grosso nº 26611, de 02 de setembro/2015, pág. 1 e 2, que promoveu os integrantes de sua turma originária do Curso de Formação de Oficiais. a.4) ao posto de Capitão PM a contar de 05 de setembro de 2019, e as sucessivas caso a presente demanda não tenha um desfecho final até a referida data. a.5) Seja realizada a reclassificação do Requerente pela sua nota de conclusão do Curso de Formação de Oficiais junto à sua turma de origem, conforme determina o Parágrafo Único, do Artigo 19, da Lei Estadual nº 10.076/ 2014.

Da decisão o apelante recorre.

Início analisando as preliminares recursais suscitadas pelo apelante Estado de Mato Grosso.

Em relação à prescrição, consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça prescreve em 05 (cinco) anos a pretensão de revisão de ato de promoção ocorrido no curso da carreira militar, a contar da data da promoção, nos termos do artigo 1°, do Decreto nº 20.910/32. O Superior Tribunal de Justiça, também já se posicionou no sentido de que: o “enquadramento ou reenquadramento de servidor público é ato único de efeitos concretos, o qual não reflete uma relação de trato sucessivo. Nessas hipóteses, a pretensão envolve o reconhecimento de uma nova situação jurídica fundamental, e não os simples consectários de uma posição jurídica já definida.

No caso concreto, o primeiro ato de promoção do autor foi no final de 2017, quando ele foi declarado aspirante, após o afastamento ilegal. Logo, o prazo quinquenal se iniciou neste momento, e a propositura da ação foi em agosto de 2022. Dessa forma, mesmo que por fundamentação distinta da sentença atacada, não se configurou a prescrição do fundo do direito, devendo ser afastada a preliminar.

Contudo, insta consignar que, embora não tenha ocorrido a prescrição do fundo de direito, o requerente possui os direitos pecuniários desde 23/08/2017, ou seja, apenas das parcelas devidas anteriores ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação em 23/08/2022.

Analisando o mérito recursal, não assiste razão ao Estado de Mato Grosso.

O Estado de Mato Grosso sustenta violação à separação dos Poderes sob o argumento de que o Judiciário estaria interferindo em ato administrativo discricionário, no entanto o art. 5º, XXXV da Constituição Federal garante o acesso à justiça para tutelar lesão ou ameaça a direito. Ao invalidar o ato de exclusão irregular e reconhecer o direito à promoção por ressarcimento, a sentença apenas restabeleceu a legalidade e recompôs a ordem jurídica violada, sem invadir as margens da discricionariedade administrativa.

A promoção por ressarcimento de preterição, prevista no art. 17 da Lei 10.076/2014, visa reparar o prejuízo causado aos militares que tiveram sua progressão funcional obstada por ato ilegal ou abusivo da Administração.

Como se depreende dos autos, essa foi exatamente a situação vivenciada pelo autor, que foi excluído irregularmente da corporação e só obteve o reconhecimento do direito de prosseguir no curso anos depois, em ação judicial.

O art. 17 da lei citada assegura que o militar seja posicionado na mesma escala hierárquica que estaria caso não tivesse sido alvo do ato ilícito, recebendo o número na carreira conforme sua turma de origem. Esse foi justamente o comando observado na sentença, que determinou as promoções retroativas de acordo com as datas fixadas para a respectiva turma do autor.

O apelante argumenta que o autor não faria jus à promoção por ressarcimento por não ter obtido absolvição em processos criminais ou disciplinares. Contudo, esse raciocínio está equivocado. A legislação não faz essa restrição. O resguardo conferido pelo art. 17 é muito mais amplo, alcançando as hipóteses em que o próprio ato administrativo obstaculizador da carreira é invalidado judicialmente, como ocorreu no caso concreto.

É certo que o art. 21 elenca requisitos para a promoção de militares. Todavia, quando a situação envolve ressarcimento de preterição por ato ilegal previamente reconhecido, esses critérios devem ser examinados à luz do caso concreto. Do contrário, estar-se-ia afirmando que a Administração pode se valer de exigências formais para obstar a reparação da afronta cometida, o que não se sustenta juridicamente.

Outrossim, o Estado aponta ainda que o autor nos anos de 2023 e 2024 foi excluído do quadro de acesso para promoção ao posto de major por falta de conceito moral e por não ter concluído o Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais (CAO), requisitos previstos nos arts. 21, III e IX, e 24 da Lei nº 10.076/2014, tais fatos foram apresentados somente em sede recursal, considerando serem novos.

O apelante alega que o apelado foi punido em 2023 em procedimento administrativo instaurado pelo Corregedor-Geral da PMMT conforme Portaria nº214/SIND/CORREGPM/22, com 10 dias de Prisão – deixando assim o militar de atender requisitos previamente estabelecidos para a promoção ao posto de major.

Aduz ainda, que em 2024 novamente foi negada a promoção ao apelado, uma vez que este não tinha concluído, ainda, o Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais (CAO), que é exigido por lei.

A referida exclusão obstou o apelado tão somente a ascensão ao posto seguinte ao de capitão, de Major.

Assim, não há óbice para as promoções até o patamar de Capitão determinadas na sentença recorrida.

Por outro lado, tenho que a sentença foi genérica ao reconhecer o preenchimento de todos os requisitos necessários para as sucessivas promoções após a última elencada, de capitão, até o desfecho final da demanda.

A decisão recorrida não pode outorgar direito vindouro, devendo ser abortada da sentença parte do dispositivo que reconhece a promoção do apelado aos postos “sucessivos caso a presente demanda não tenha um desfecho final até a referida data”. Devendo ser reconhecida somente as promoções até o posto de capitão, porquanto vedado o provimento jurisdicional sobre situação de direito ainda não configurada.

Uma vez que, embora o Judiciário possa reconhecer a legalidade ou não dos atos administrativos de promoção, desde que respeitados os requisitos e o procedimento próprio, não lhe é permitido adentar no mérito dos critérios técnicos formulados discricionariamente pela Administração, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto e lhe DOU PARCIAL provimento, mediante a manutenção da sentença em relação ao reconhecimento das promoções até o posto de Capitão e a supressão apenas do trecho que alude à concessão de promoções futuras e sucessivas, porquanto vedado o provimento jurisdicional sobre situação de direito ainda não configurada.

Insta ainda consignar que, conforme anteriormente mencionado, os direitos pecuniários são devidos somente desde 23/08/2017, ou seja, apenas das parcelas devidas anteriores ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025